Tribunal: STF
Processo: HC 266192
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo Pereira da Silva, em favor de Bianca Carolaine Gomes de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1052075/SP.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BIANCA CAROLAINE GOMES DE OLIVEIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que denegou a ordem ao writ originário, mantendo a prisão preventiva da paciente.  
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 23/9/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 272 e 288 do Código Penal, além do art. 7 º, IV, c, da Lei n. 8.137/1990, tendo sido, posteriormente, a prisão convertida em preventiva. 
Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem denegou o habeas corpus, mantendo a custódia cautelar e rejeitando a prisão domiciliar. 
Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e da não observância dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, afirmando que a custódia se ampara na gravidade abstrata dos delitos, sem considerar as condições pessoais da paciente que é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, e ocupação lícita, além de ser mãe solo de criança de 3 anos. 
Alega a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a possibilidade de prisão domiciliar, por se tratar de mãe de menor de 12 anos, cujo cuidado seria presumivelmente indispensável.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, sem imposição de outra medida cautelar; ou, subsidiariamente, substituir a prisão por medidas cautelares diversas, preferencialmente o comparecimento periódico em juízo; e, não sendo o caso, conceder prisão domiciliar com base no art. 318-A do Código de Processo Penal. 
A liminar foi deferida (fls. 48-51). 
A defesa de Milene Ferreira de Oliveira apresenta petição, com pedido de extensão dos efeitos da liminar concedida nestes autos (fls. 54-65). 
As informações foram devidamente prestadas (fls. 70-90 e 92-96). 
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem e indeferimento do pedido de extensão (fls. 97-102). (eDOC 8)

O habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão publicada no dia 10.12.2025.  No dia 9.12.2025, o impetrante veio a esta Corte. 
Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever da paciente, se inconformada, interpor agravo regimental.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:


Por outro lado, após a apresentação do parecer do Ministério Público Federal e de análise mais acurada dos autos, é o caso de revogação da liminar anteriormente deferida. Impõe-se reconhecer que o caso se subsume à situação excepcionalíssima prevista pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e admitida pelo Superior Tribunal de Justiça como apta a afastar a substituição da prisão preventiva para mães de crianças menores de 12 anos. 
No caso, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou acerca da substituição da prisão preventiva por domiciliar (fls. 94-95): 
Finalmente, no que tange à prisão domiciliar, fundamentada no artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal, verifico que a situação dos autos configura uma das excepcionalíssimas hipóteses que afastam a aplicação da regra geral de substituição. A participação das requerentes em uma organização criminosa de grande porte, com estrutura profissional e voltada a um crime de acentuado dano social e risco à saúde pública, demonstra que a prisão domiciliar seria ineficaz para neutralizar o risco à ordem pública. A medida não seria capaz de impedir que, de suas residências, as acusadas continuassem a coordenar ou a participar das atividades ilícitas do grupo. A necessidade de desmantelar a associação criminosa e proteger a coletividade prevalece, neste caso concreto, sobre o direito individual à prisão domiciliar. 
De fato, constatada a inserção da paciente em organização criminosa de relevante envergadura, dotada de acentuado potencial lesivo à saúde pública, a prisão domiciliar revela-se insuficiente para neutralizar o risco concreto à ordem pública, mormente diante da possibilidade de continuidade ou coordenação das atividades ilícitas a partir do ambiente doméstico, impondo-se, portanto, a manutenção da custódia para resguardar a coletividade. 
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Nessa linha de orientação, “[a]pós a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318 -A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP” (AgRg no RHC n. 139.900/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 23/3/2021). Consideradas as premissas já delineadas e, após análise mais acurada dos elementos constantes dos autos, concluo que, além de subsistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se mostram presentes os pressupostos para a concessão da prisão domiciliar. Em face disso, revogo a liminar anteriormente deferida às fls. 48-51. Por conseguinte, indefiro o pedido de extensão formulado em favor das corrés às fls. 54-66, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto a pretensão extensiva se encontra prejudicada, ante a ausência de identidade fático-processual a justificar o benefício. Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus e, por consequência, revogo a liminar anteriormente deferida (eDOC 8)

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente